Tribunal: TJES
Processo: 0000370-78.2020.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-78.2020.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CEZARIO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES COM CAUSA DE AUMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RELEVÂNCIA DO BEM SUBTRAÍDO. REPOUSO NOTURNO CONFIGURADO. PENA PECUNIÁRIA NOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

2.
Narra a denúncia que o acusado subtraiu uma bicicleta avaliada em aproximadamente R$ 400,00, posteriormente recuperada no mesmo dia após diligências policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 3 questões em discussão: (i) analisar a incidência do princípio da insignificância; (
ii
) verificar a configuração da causa de aumento do repouso noturno; (
iii
) examinar a possibilidade de redução ou substituição da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O princípio da insignificância exige a presença concomitante de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, requisitos não atendidos no caso concreto.

5.
O valor do bem subtraído não é ínfimo quando considerado à luz das condições da vítima, sendo relevante o prejuízo suportado.

6.
A reiteração delitiva do réu, evidenciada por antecedentes patrimoniais, afasta a aplicação do princípio da bagatela.

7.
A restituição do bem em curto espaço de tempo não descaracteriza o delito, podendo influenciar apenas na dosimetria da pena.

8.
A causa de aumento do repouso noturno incide quando o crime é praticado em horário de menor vigilância, independentemente da natureza do local.

9.
A prática do delito no período noturno, em cidade de pequeno porte, favorece a ação criminosa e justifica a incidência da majorante.

10.
A pena pecuniária deve observar os limites legais previstos no art. 45, §1º, do Código Penal, sendo inviável sua fixação abaixo do mínimo legal, ainda que considerada a condição econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000370-78.2020.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO CEZARIO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO - ES25446-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
LUCIANO CEZARIO GOMES
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES (id 17106541) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
furto qualificado pelo repouso noturno
(art. 155,
caput
e §1º, do Código Penal), à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
e
10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (id 17106553), a defesa sustenta, em síntese, a incidência

do
princípio da insignificância
, ao argumento de que o bem subtraído — uma bicicleta avaliada em aproximadamente R$ 400,00 — foi integralmente recuperado em curto espaço de tempo, inexistindo lesão penalmente relevante ao bem jurídico tutelado. Subsidiariamente, requer o
afastamento da causa de aumento do repouso noturno
, bem como o a redução ou substituição da pena
pecuniária
imposta, por medida proporcional à condição financeira do réu.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 22 de setembro de 2020, no Centro, município de Marilândia/ES, o denunciado subtraiu, para si, 01 (uma) bicicleta, marca Houston, cor vermelha, pertencente à vítima
Maria Gorete Rocha Ribeiro Rosa
.

Consta que a vítima, ao sair do trabalho, percebeu o desaparecimento da bicicleta que havia deixado em frente ao local, como de costume. Em seguida, buscou imagens do sistema de videomonitoramento existente nas proximidades, constatando que um indivíduo havia realizado a subtração do bem.

De posse das imagens e das informações obtidas, a vítima comunicou o fato às autoridades policiais, ocasião em que foram realizadas diligências pela cidade, logrando êxito na localização do denunciado em posse da bicicleta subtraída, no mesmo dia.

Apurou-se que a bicicleta havia sido adquirida pela vítima há cerca de três anos, pelo valor aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais)
,
sendo avaliada, à época dos fatos, em cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais), circunstâncias que ensejaram o oferecimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal
.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses recursais.

No tocante ao
princípio da insignificância
, não assiste razão ao recorrente. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a incidência do referido princípio exige a presença concomitante de vetores, quais sejam:
mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
(HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No caso, embora o bem tenha sido avaliado em aproximadamente R$ 400,00 e posteriormente restituído, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o reconhecimento da atipicidade material. O valor não pode ser considerado ínfimo, sobretudo quando analisado à luz das condições da vítima, trabalhadora de baixa renda, para quem o prejuízo assume relevância concreta.

Ademais, consta dos autos que o recorrente possui antecedentes por crimes patrimoniais, circunstância que evidencia reiteração delitiva e afasta a incidência do princípio da bagatela, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Some-se a isso que a conduta do apelante revela grau de reprovabilidade incompatível com a incidência do princípio, uma vez que houve subtração dolosa de bem alheio móvel, em via pública, no período noturno, sendo o objeto posteriormente apreendido em seu poder.

Outrossim, a restituição do bem em curto espaço de tempo não descaracteriza o delito, constituindo circunstância apta, quando muito, a influir na dosimetria da pena, mas insuficiente para afastar a tipicidade da conduta.

Quanto à
causa de aumento do repouso noturno
, igualmente não merece acolhida a insurgência. Restou comprovado que o fato ocorreu no período noturno, por volta das 19h20min, circunstância que autoriza a incidência da majorante prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, independentemente da natureza do local, bastando que a infração tenha sido praticada em horário de menor vigilância.

Em cidades de pequeno porte, como Marilândia, é razoável concluir que, nesse horário, há redução da circulação de pessoas e da vigilância natural, o que favorece a prática delitiva, justificando a incidência do aumento de 1/3 (um terço).

Examino, por fim, o pleito de redução ou substituição da prestação pecuniária.

O art. 44 do Código Penal autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando presentes os requisitos legais. Já o art. 45, § 1º, do mesmo diploma estabelece que a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro, à vítima, seus dependentes ou entidade com destinação social, em valor não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
.

Nesse contexto, a pretensão defensiva de redução abaixo do piso legal não pode ser acolhida, uma vez que o magistrado
encontra-se
vinculado aos limites estabelecidos em lei. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, orienta que, embora deva ser considerada a capacidade econômica do réu, deve-se respeitar o mínimo legal previsto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17538540),
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

C
onsiderando a interposição do presente recurso,
arbitro, em favor da defensora dativa,
Dra. ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO - OAB ES25446-A
,
o valor de R$ 1.000 (mil reais), a título de
honorários advocatícios, nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2o, 8o e 11o,
do CPC.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador para negar provimento.